Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO PENHORA FATURAMENTO EMPRESA. SÓCIO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA ESTRANHA À LIDE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa ASTSER SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, da qual os executados são sócios.
3. Em suas razões recursais a parte agravante aduz que a empresa indicada possui contrato ativo firmado com o Estado de Santa Catarina, cujo valor mensal é muito superior ao do valor em execução. Afirma que os executados residem em outro país e não foram localizados outros bens passíveis de penhora.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. No caso, a ação originária é movida em desfavor das pessoas físicas KEVIN SOARES e CRISTIANO DOS SANTOS SOARES. Não obstante, o requerimento formulado se destina à penhora de percentual do faturamento da empresa ASTSER SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, impondo-se reconhecer a ausência de fundamento legal para o pedido formulado, porquanto a pretensão se destina a alcançar faturamento de empresa que não integra o polo passivo da execução.
6. Ocorre que, possuindo personalidade jurídica e patrimônio distintos dos sócios que a integram, não é legítima a eventual medida tendente a atingir o patrimônio da pessoa jurídica que não integre a lide. Nesse sentido: 07211084320218070000, Rel: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/11/2021; e Acórdão 1748358, 07239554720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem custas e honorários.